Tribunal: TJES
Processo: 5000421-56.2024.8.08.0068
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-56.2024.8.08.0068

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000421-56.2024.8.08.0068

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DRª. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E CIRURGIA UROLÓGICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. URGÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária decorrente de sentença que, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, condenou o Estado do Espírito Santo a providenciar a imediata transferência de paciente idosa para hospital de referência, visando à realização de procedimento cirúrgico de urgência (desobstrução de via urinária/nefrostomia ou cateter duplo J), sob pena de agravamento irreversível da função renal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse de agir da parte autora diante da alegação estatal de necessidade de aguardar fluxo administrativo; e (ii) se é dever do Estado assegurar a transferência e o tratamento cirúrgico pleiteado, considerando a responsabilidade solidária e a garantia constitucional do direito à saúde.

III. Razões de decidir
3. O interesse de agir resta patente quando comprovada a negativa administrativa (ou ineficiência do fluxo burocrático) em contraponto à urgência do quadro clínico, não sendo razoável exigir que a paciente, em risco de vida, aguarde agendamento ambulatorial eletivo. 4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível (art. 196 da CF/88), impondo-se ao Poder Público o dever de fornecer o tratamento adequado. A responsabilidade dos entes federados é solidária (Tema 793 do STF), não podendo a burocracia estatal ou a alegação de reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida. 5. A documentação médica acostada aos autos demonstrou inequivocamente a gravidade do caso (insuficiência renal pós-renal obstrutiva) e o risco de evolução para hemodiálise definitiva ou óbito, justificando a intervenção judicial para garantir o atendimento tempestivo. 6. Manutenção da sentença quanto à ausência de condenação em custas (isenção legal) e honorários advocatícios em favor do Ministério Público, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A comprovada urgência médica aliada à inércia administrativa configura o interesse de agir e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A burocracia administrativa não pode obstaculizar o acesso a tratamento médico de urgência indispensável à manutenção da vida e da dignidade do paciente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000421-56.2024.8.08.0068

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DRª. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço da remessa necessária, por força do duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a sentença proferida é ilíquida e desfavorável ao ente público estadual.

A questão posta a desate cinge-se ao direito da paciente Maria Alves da Costa Chaves, idosa (nascida em 1956), portadora de diabetes mellitus e com histórico de neoplasia de colo de útero, de obter transferência hospitalar e tratamento especializado em urologia.

Conforme extrai-se dos autos, a paciente apresentava quadro de insuficiência renal pós-renal devido à obstrução ureteral bilateral, necessitando com urgência de "tentativa de nova desobstrução da via urinária, por passagem de cateter duplo J ou por nefrostomia", procedimentos não disponíveis na unidade de origem (Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho). O laudo médico acostado à inicial (ID 14397075) foi taxativo quanto à gravidade do caso e o risco iminente de necessidade de hemodiálise definitiva caso a intervenção não fosse realizada rapidamente.

A sentença submetida a reexame deu solução adequada à lide, não merecendo reparos.

1. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo em sua manifestação de ID 14397081. Embora não tenha havido recurso voluntário, a matéria é de ordem pública e foi devolvida ao conhecimento do Tribunal por força da remessa necessária. O ente estatal sustentou a ausência de interesse de agir sob o argumento de inexistir "pretensão resistida", alegando que a parte autora deveria ter aguardado o fluxo administrativo regular.

Ocorre que a sentença acertadamente rejeitou tal tese defensiva. A prova documental carreada aos autos, especificamente as trocas de e-mails e solicitações via sistema de regulação, demonstra de forma cabal que houve solicitação administrativa de transferência e que esta foi expressamente negada. A negativa baseou-se em argumento estritamente burocrático de que a paciente deveria buscar atendimento ambulatorial eletivo ("entrar na fila"), ignorando solenemente a urgência clínica atestada pelo médico assistente, que classificava o caso como emergência hospitalar.

A resistência à pretensão autoral restou, portanto, evidente e documentada. Exigir que a paciente, em estado grave e internada, aguardasse o desfecho de um trâmite administrativo lento e ineficiente seria negar-lhe o próprio acesso à Justiça e ao direito à vida. A necessidade de intervenção do Poder Judiciário nasceu precisamente no momento em que a Administração Pública falhou em garantir o atendimento tempestivo, configurando o binômio necessidade-adequação que caracteriza o interesse de agir.

2. DO MÉRITO

No mérito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, erigiu a saúde à categoria de direito social fundamental, corolário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida (artigo 5º,
caput
). A Carta Magna impôs ao Estado (em sentido lato, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever indeclinável de garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos entes federados no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é solidária. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, facultando ao cidadão exigir de qualquer dos entes federativos o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento adequado, não podendo o Estado se eximir de sua responsabilidade sob a alegação de divisão interna de competências administrativas.

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA . TEMA N. 793/STF. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL . I - Trata-se de conflito de competência instaurado entre Juízo federal e o Juízo estadual, em ação objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade de particular, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Na decisão recorrida, decidiu-se que a competência para julgamento não é da vara federal. III - O conflito de competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, d, da CF), não tem natureza recursal . Trata-se de incidente processual que objetiva definir questão processual sobre competência para processar e julgar determinada ação. IV - Os limites cognitivos do julgamento do conflito de competência não permitem o julgamento do mérito da ação objeto do incidente, tampouco qualquer modificação do polo ativo ou passivo da demanda, mas apenas analisar a competência do juízo competente para processar e julgar a causa. V - Portanto, não se examina qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde ou modifica o polo ativo ou passivo da ação que visa ao fornecimento de tratamento médico/tratamento médico. Além disso, a eventual aplicação da tese jurídica firmada no Tema n . 793/STF, fixada em repercussão geral pelo STF, não pode ser aplicada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência, mas sim pelas instâncias ordinárias, no julgamento de mérito da ação ou nas eventuais vias recursais, entre outros exemplos. VI - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem mantido o mesmo entendimento em casos idênticos proferidos em conflito de competência. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no CC n. 174 .749/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe 23/2/2022; RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe 15/3/2022; RE no AgInt no CC n. 174 .002/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe 19/4/2022; AgInt no CC n. 174.153/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 12/4/2022, DJe 22/4/2022; AgInt no CC n. 173 .950/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/4/2022, DJe 20/4/2022. VII -
Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n . 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando o qual determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente . No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin - relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obiter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS -, mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172 .817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Ademais, no tocante à competência do Juízo estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos dos RE nos EDcl no AgInt no CC n . 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174 .749/PR, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. XI - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XII - Inaplicável o entendimento isolado do Enunciado n. 224/STJ, porquanto se deve considerar o disposto no Enunciado n . 150/STJ e o decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. XIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 182206 MG 2021/0272579-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

No caso concreto, a necessidade e a urgência da medida pleiteada restaram cabalmente demonstradas pelos relatórios médicos circunstanciados (ID 14397075). Os documentos técnicos evidenciaram que a permanência da paciente no hospital de origem, desprovido dos recursos urológicos necessários (nefrostomia/cateter duplo J), representava um risco direto de agravamento irreversível de sua função renal e, em última análise, risco de morte.

Diante da inércia administrativa e da negativa de vaga baseada em entraves meramente burocráticos, a intervenção judicial mostrou-se não apenas legítima, mas imprescindível para assegurar o direito à vida. Não se pode admitir que a burocracia estatal e a alegação genérica da reserva do possível se sobreponham à vida humana e ao mínimo existencial. Quando a saúde e a vida estão em jogo, a discricionariedade administrativa cede espaço ao dever constitucional de agir.

A recusa do Estado em transferir a paciente para unidade com suporte urológico adequado, sob a justificativa de que ela deveria aguardar agendamento ambulatorial, revelou-se uma afronta à razoabilidade e à dignidade da paciente. O laudo médico foi claro: a espera não era uma opção médica viável. Portanto, a conduta omissiva do Estado configurou violação a direito líquido e certo amparado constitucionalmente, justificando a procedência do pedido e a confirmação da tutela de urgência.

Em casos similares:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PACIENTE PORTADOR DE DIABETES - QUADRO DE EMBOLIA E TROMBOSE - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO/DESARTICULAÇÃO DE DEDO - RISCO DE VIDA - PRIORIDADE NO ATENDIMENTO - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - O direito à saúde, em razão de sua natureza - direito fundamental - se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia tendente a inviabilizar o seu pleno exercício - Ordem concedida. (TJ-MG - AC: 50112871020168130701, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/03/2017, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2017)

REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE MITRAL - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PLÁSTICA VALVAR E/OU TOCA VALVAR MÚLTIPLA - RISCO DE VIDA - PRIORIDADE NO ATENDIMENTO - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DESPROVIMENTO. - O direito à saúde, em razão de sua natureza - direito fundamental - se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia tendente a inviabilizar o seu pleno exercício. - Ordem concedida. (TJ-MG - AC: 10000170265482001 MG, Relator.: Lílian Maciel Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/06/0017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

Por fim, no que tange aos consectários da sucumbência, agiu com acerto o magistrado
a quo
. A isenção do Estado do pagamento de custas processuais decorre de expressa previsão legal (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Igualmente correta a não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. Tal diretriz, extraída do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, aplica-se tanto ao autor quanto ao réu, em obediência ao princípio da simetria (
AgInt nos EDcl no REsp 1.892.244/SP
).

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em sede de reexame necessário, CONHEÇO da remessa e CONFIRMO A SENTENÇA em todos os seus termos, mantendo incólume a condenação do Estado do Espírito Santo à obrigação de fazer consistente na transferência e tratamento da paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.